Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL RECEBIMENTO. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE RECEBIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido para a absolvição ou, subsidiariamente, para a desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no pedido para o decote, no cálculo da pena-base, da negativa valoração das circunstâncias judiciais personalidade e natureza/quantidade da droga; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; e (iii) estabelecer se é possível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há interesse recursal nos pedidos para o decote, no cálculo da pena-base, da desvaliosa valoração das circunstâncias judiciais personalidade e natureza/quantidade da droga, uma vez que tais circunstâncias não foram negativadas.
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo.
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tratando-se de réu com maus antecedentes ou reincidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal no pedido para a exclusão da desvaliosa valoração das circunstâncias judiciais personalidade e natureza/quantidade da droga, uma vez que tais circunstâncias não foram negativadas. 2. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 3. A incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável quando o réu ostentar maus antecedentes ou for reincidente."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: n/a.